Tribunal: TJSP
Processo: 2157405-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Paciente que, embora tenha sido diagnosticado com o vírus, já foi liberado do isolamento, sem registro de qualquer intercorrência – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157405-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante DEIGLES WILLIAN DUARTE RIBEIRO e Paciente CLEBER
ANDERSON TOPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n° 2157405-70.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0002223-51.2020.8.26.0154
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto
(DEECRIM UR8)
Impetrante: Deigles Willian Duarte Ribeiro
Paciente: CLEBER ANDERSON TOPPE
Voto no 39893
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência
contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão
domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da
Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em
Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para
análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela
fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui,
como o próprio nome diz, caráter de recomendação Paciente
que, embora tenha sido diagnosticado com o vírus, já foi
liberado do isolamento, sem registro de qualquer intercorrência
Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente -
Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Deigles Willian Duarte
Ribeiro, em favor de CLEBER ANDERSON TOPPE, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto (DEECRIM UR8).
Explica que o paciente cumpre pena em
regime semiaberto CPP de São José do Rio Preto. cuja
capacidade é de 1079 presos, e atualmente conta com uma
população carcerária de 1440 presos. Bem acima do limite da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
administração penitenciária e, afirmando ser cabível à
espécie a recomendação 62/2020 do CNJ, defendo o direito
ao paciente de cumprir pena em regime domiciliar, isso em
respeito à sua saúde particular e de todo o ambiente
carcerário.
E diante do que afirma visível agressão a
liberdade do paciente, tendo em vista que o presente caso é
de benefício garantido em Lei, e que a morosidade e falta de
aparelhamento do Poder Judiciário trará inúmeros prejuízos
ao paciente, já que a demora fará com que o mesmo cumpra
altíssima pena em regime gravoso, contrário a especificidade
do crime praticado, quando poderia estar cumprindo pena em
domicilio sem correr riscos da pandemia do COVID-19, busca
liminarmente, a concessão de prisão domiciliar tendo em vista
a recente orientação do CNJ (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida à fls. 79/80.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 84/94), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 98/105).
O impetrante juntou petição à fls. 107,
informando
que
o
sentenciado,
conforme
documentos
acostados (fls. 108/111), fora diagnosticado com o vírus do
COVID-19 informação esta que não constava na inicial.
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida
em sede de execução penal, que indeferiu a colocação do
paciente em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é
o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta à segunda instância, por exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
Ora,
não
pode
o
habeas
corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para rever o indeferimento de
benefício na execução penal, por isso, cabe o
seu indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso I
do artigo 504 do Regimento Interno desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Egrégia Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7,
Rel.
Willian
Campos,
4a
Câmara,
27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a
via convinhável para sua concessão ou não,
máxime de postulação direta à segunda
instância, por exigível procedimento mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além
das
prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais,
não podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto
do
recurso
ordinário.
Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição,
tirando
a
segurança
das
decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heroico” (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Hélio de Freitas) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E, ainda:
Prisão
albergue
domiciliar
pleiteada.
Alegação de o paciente ser portador de
gravíssimas enfermidades e ter passado por
cirurgia nas pernas. Risco em razão da
pandemia Covid-19. Pleito que exige análise
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,
incabível na via eleita. HC que não poder
ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração,
com fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla,
Decisão
Monocrática;
j.
24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento
da presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Consta que o paciente foi condenado à
pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei
10.826/03. O término do cumprimento da sanção está previsto
para o ano de 2022 (fls. 86/88).
Nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “(...) Como destaca a Promotora de Justiça, em
judicioso parecer, pedidos vários como o aqui analisado - fundados na
situação excepcional em que vivemos, buscando do Judiciário um
temperamento no rigorismo da norma com o fim de autorizar a prisão
domiciliar para presos em regimes diversos do aberto e/ou que não
reúnam as condições do art. 117 da LEP, mas merecedores de atenção
especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados
pelo coronavírus. Pois bem. Nesse caso de excepcionalidade, o
deferimento do pedido depende, na visão do Ministério Público, de
pressupostos inafastáveis: a) comprovação inequívoca de que o reeducando
se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. Mesmo diante desse quadro, o pedido inicial deve ser
indeferido. Nenhum dos pressupostos está demonstrado. A pleiteada
substituição, ainda que por prisão domiciliar, não se mostra adequada e
suficiente.” (fls. 90).
Em relação ao diagnóstico informado pelo
impetrante, a unidade prisional, nos autos de origem, informou
que: “CLEBER ANDERSON TOPPE teve resultado de RT-PCR positivo
para CORONAVÍRUS em 04/08/2020, sendo mantido em isolamento com
precauções respiratórias e por contato, onde estava desde o início dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157405-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sintomas e data da coleta de exame (31/07/2020) conforme preconiza o
protocolo das Secretarias de Saúde - SP e Secretaria de Administração
Penitenciária - SAP. O privado de liberdade foi liberado do isolamento
após o período de 14 dias e não apresentou intecorrências durante o
período de isolamento.” (g.n.) (fls. 153).
Destarte,
não
se
vislumbra
que,
no
momento, o paciente esteja submetido a situação de risco
iminente que autorize a concessão excepcional da ordem
pretendida. Frisa-se, embora noticiado que tenha sido
diagnosticado com o vírus do COVID-19, consta que o
sentenciado já foi liberado do isolamento, sem o registro de
qualquer intercorrência.
Ademais,
verifica-se
que,
em
25.08.2020, foi proferida decisão que concedeu o regime
aberto ao paciente (fls. 154/158), a ser cumprida em
22.09.2020, data em que será preenchido o requisito
objetivo.
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator